Tribunal: TJBA
Processo: 8026189-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026189-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDOMIR CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. Caso em exame: Mandado de segurança preventivo impetrado por VALDOMIR CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO, servidor público estadual, Perito Médico Legal da Polícia Civil da Bahia, contra ato do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, postulando que, no ato de aposentadoria, sejam assegurados proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, com a redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, afastando-se o cálculo por média aritmética e exigindo a discriminação das parcelas dos proventos (ID 60446475). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a utilização da média de 80% das maiores remunerações para cálculo dos proventos de servidor policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985; (ii) se há direito à concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, mesmo após as Emendas Constitucionais nº 20/98, nº 41/03 e nº 103/2019; e (iii) se é cabível a exigência de discriminação das parcelas que comporão os proventos no ato aposentador. III. Razões de decidir: Referente à prefacial de inadequação da via eleita, razão não assiste ao Estado da Bahia, porquanto o Impetrante insurge-se contra um ato administrativo concreto referente à forma de cálculo e concessão de sua aposentadoria, e não contra lei em tese. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, esta é rejeitada, uma vez que a autoridade coatora possui competência para a prática dos atos de aposentadoria de servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 12.431/2010. No mérito, a Lei Complementar nº 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, prevê regra específica de aposentadoria para servidores policiais civis, com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos legais. O Impetrante demonstrou possuir mais de 50 anos de tempo de contribuição, sendo mais de 46 anos em cargo de natureza estritamente policial como Perito Médico Legal, e ingresso no serviço público anterior às Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, preenchendo, assim, os requisitos para a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção da LC nº 51/1985 e a manutenção do regime especial para policiais, inclusive após as Emendas Constitucionais que alteraram as regras gerais de previdência. A interpretação de "proventos integrais" como a totalidade da remuneração do cargo em atividade prevalece sobre o cálculo pela média de 80% das maiores remunerações, que não se aplica ao regime especial dos policiais. A discriminação das parcelas dos proventos no ato de aposentadoria constitui medida de transparência e legalidade. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida para determinar à autoridade coatora a concessão de aposentadoria com proventos integrais e paridade, com discriminação das parcelas no ato de aposentadoria. Tese de julgamento: “1. O servidor policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985, com as alterações da Lei Complementar nº 144/2014, e que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, tem direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. 2. É indevida a aplicação da média de 80% das maiores remunerações em substituição à integralidade e paridade previstas em regime próprio de aposentadoria de policiais civis.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos 40, § 4º, II, e § 4º-B. Lei Complementar nº 51/1985, artigo 1º, inciso II. Lei Complementar nº 144/2014. Decreto n.º 12.431/2010, artigo 1º. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8026189-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, VALDOMIR CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05